Tribunal: STF
Processo: HC 114282
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT EXTINTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    1. O tráfico privilegiado, como minorante aplicável na terceira fase da dosimetria, pode ter sua extensão definida à luz do montante da droga apreendida, permitindo ao magistrado movimentar a redução dentro da escala penal de um sexto a dois terços, mediante o reconhecimento do menor ou maior envolvimento do agente com a criminalidade, máxime por ser conhecida no processo penal a figura da presunção hominis ou facti, consoante precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (Doutrina: LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). 



    2. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de considerar-se a quantidade da droga apreendida como elemento indicativo do grau de envolvimento do agente com a vida criminosa, a autorizar maior ou menor redução da pena pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, ainda que o montante de entorpecente tenha figurado como elemento desfavorável na primeira fase da aplicação da pena. Precedentes: HC 107581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; HC 102487, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010. 



    3. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao manter a diminuição da pena imposta ao paciente no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), baseou-se na significativa quantidade de droga apreendida (mais de vinte quilos de maconha) e na sua audácia em transportar tal volume de entorpecente em um ônibus, acreditando que conseguiria concluir a empreitada criminosa. Inexistência de quaisquer excessos ou arbitrariedades na condenação imposta ao paciente. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 



    5. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual.